Tribunal: TJDFT
Processo: 0780857-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE CONDUTA DELITIVA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. NATUREZA DO CARGO. INIDONEIDADE MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de nulidade do ato, proveniente da comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, que o considerou não recomendado em razão da prática de delitos penais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, o recorrente aduz que se inscreveu no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF – Edital 04/2023/DGP/PMDF, não tendo sido aprovado na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social. Sustenta que a conclusão de que subsiste em seu desfavor condenação com trânsito em julgado por crime de lesão corporal (art. 126 do CP) não deve prosperar vez que cumprida e homologada a transação penal. Aduz que não houve denúncia e nem sequer debate acerca de culpabilidade, devendo prevalecer o princípio da presunção da inocência. Quanto ao crime de incêndio (Art. 250 CPB), entende que deve ser relevado em razão do cumprimento integral da pena imposta há mais de dois anos, bem como de sua reabilitação criminal. Argumenta que é assegurado ao reabilitado o direito de exercer cargos, função ou mandato eletivo e que sua contraindicação tem caráter de pena perpétua.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do recorrente do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC em razão da prática de delitos penais, conforme apurado na fase de investigação de vida pregressa.

5. Na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, o candidato foi considerado inapto por conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar em razão de imputações penais em seu desfavor.

6. Tratando-se de concurso para ingresso em instituição militar, a análise rigorosa do padrão de comportamento moral e social dos pretendentes no decorrer de toda a sua vida é medida razoável e proporcional, exigindo-se dos candidatos conduta ilibada e idoneidade moral inatacável. A prática de delitos penais é incompatível com o decoro da função militar e implica em inegável repercussão social negativa à Polícia Militar. Ressalte-se que há, em desfavor do candidato, condenação criminal pela prática do crime de incêndio (art. 250 do CP) de modo que a contraindicação atende às diretrizes da orientação firmada no Tema 22 do STF.

7. Quanto ao crime de lesão corporal (art. 126 do CP), conquanto tenha sido objeto de transação penal, os critérios avaliativos na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social não se encontram limitados à existência de sentença penal transitada em julgado contra o candidato, estendendo-se à análise do preenchimento dos requisitos de conduta social e moral adequados e, especificamente no caso em questão, de decoro da função militar. Quanto o tema, o STJ, no julgamento do AgInt no RMS n. 59.993/AC, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 18/7/2023.), consignou que “o STF e STJ têm o entendimento de que, em concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também as condutas moral e social no decorrer de sua vida, sendo que, especificamente em relação àqueles que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, o controle é, naturalmente, mais rigoroso, nos termos da legislação aplicável e do edital do certame.” No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.841.359/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.

8. Desse modo, a não recomendação do candidato em razão de fatos desabonadores, tanto no que se refere à sua condenação criminal, como no que toca à prática de delito objeto de transação penal, não fere a proporcionalidade, a razoabilidade ou a presunção de inocência. Lado outro, atende ao princípio da igualdade na medida em que mantém na disputa somente aqueles concorrentes que não tiveram identificados antecedentes criminais aptos a macular sua conduta pregressa e idoneidade moral.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.